Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-57.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702942-57.2017.8.07.0014 RECORRENTE: ALLAN GUSTAVO AOR DOS SANTOS CARDOSO DE ANDRADE RECORRIDA: ADELINA MACHADO LUDGERO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESAVENÇA. CONDOMÍNIO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se, no caso concreto, a pretensão autoral puder ser analisada sem a necessidade de oitiva de testemunhas, não há cerceamento de defesa. Ao contrário, o julgamento da lide sem a realização de diligências desnecessárias privilegia os Princípios da Celeridade e da Eficiência. 2. O Princípio do Juiz Natural refere-se à fixação do juízo adequado, segundo regras pré determinadas pelas normas de definição da competência, para o julgamento da demanda. 2.1 O fato de a Sentença ter sido proferida por Juiz substituto, por si só, não acarreta nulidade por violação ao Princípio do Juiz Natural, se não houver qualquer prova de prejuízo para as partes. Precedentes. 3. A relação entre condôminos deve pautar-se pela Boa-Fé objetiva, orientando-se pelo convívio coletivo harmônico e pelo respeito aos direitos de cada um dos moradores. Se, de um lado, todos devem ter respeitado o seu direito à expressões e manifestações de pensamento, crença e opinião, de outro, a imagem e a honra de cada indivíduo deve ser resguardada. 3.1 As palavras ásperas proferidas por morador durante discussões, dentro de um patamar comum ao que se espera de uma desavença, não são capazes, por si só, de gerar o direito à indenização por danos morais. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 369 e 373, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, afirmando que houve cerceamento do direito de produção de prova ao recorrente, com violação ao princípio do devido processo legal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados da Corte Superior; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que foi submetido a xingamentos, constrangimento e vexame por parte da recorrida, o que acarretou enorme angústia e ofensa à sua honra e dignidade, restando configurado o alegado dano moral. Pleiteia indenização no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, inciso LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1802076/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 24/6/2020. Do mesmo modo, não merece prosseguir o recurso especial quanto à alegada afronta aos artigos 369 e 373, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, e, consoante entendimento pacífico da Corte Superior, “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório” (AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). O mesmo enunciado sumular obsta o acolhimento do apelo no que tange à suposta ofensa aos artigos 186 e 189, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). No mesmo sentido, no AgInt no AREsp 1638346/SP, Rel. RAUL ARAÚJO, DJe 4/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023